Tribunal: TJDFT
Processo: 0711980-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711980-70.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: L. C. D. S. L., C. V. R. L., ITAMARA DOS SANTOS BEZERRA GONÇALVES D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos, verifico que houve a homologação da desistência do recurso interposto. Ciente o MPDFT e as partes, certificado pela Secretaria da Turma o trânsito em julgado, encaminhe-se os autos ao Juízo de origem com as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator